Tribunal: TJPA
Processo: 0800499-46.2023.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800499-46.2023.8.14.0044

APELANTE: FRANCISCO SALES DE SOUSA

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800499-46.2023.8.14.0044

APELANTE:

FRANCISCO SALES DE SOUSA

Advogado: MATHEUS DA SILVA MARTINS BRITO - OAB PA35878-A, OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO - OAB PA31678-A

APELANTE: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA -

Advogados: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais e materiais, determinando a nulidade de contrato com instituição bancária, restituição simples de valores indevidamente descontados da conta do autor e cessação dos descontos. Pretensão recursal do autor para restituição em dobro, além da inclusão de indenização por danos morais e alteração do termo inicial dos juros moratórios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão cinge-se a respeito se o desconto indevido em benefício previdenciário autoriza a restituição em dobro e se caracteriza dano moral indenizável, bem como determinar o termo inicial dos juros moratórios sobre a repetição de indébito.

III. Razões de decidir

3.1. Configurada a falha na prestação de serviço e a ausência de comprovação pela instituição financeira da legalidade da contratação, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3.2. O desconto não autorizado diretamente em benefício previdenciário acarreta violação à dignidade do consumidor, caracterizando dano moral indenizável.
3.3. O valor de R$ 2.000,00 foi arbitrado a título de danos morais, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.4. Com base na Súmula nº 54 do STJ, os juros moratórios sobre a restituição em dobro dos valores devem incidir a partir do evento danoso.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

"Tese de julgamento: 1. O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral indenizável. 2. Os juros moratórios sobre a repetição de indébito devem incidir a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 398; Súmula nº 54/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.02.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2024.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800499-46.2023.8.14.0044

APELANTE:

FRANCISCO SALES DE SOUSA

Advogado: MATHEUS DA SILVA MARTINS BRITO - OAB PA35878-A, OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO - OAB PA31678-A

APELANTE: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA -

Advogados: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

FRANCISCO SALES DE SOUSA
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM Juízo da Vara Única de Primavera que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO LIMINAR, ajuizado em desfavor de
BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT AS,
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar a inexistência de débito relativo ao negócio jurídico de seguro com a requerida e, consequentemente, a nulidade da contratação, cessando-se os descontos e condenar o banco demandado a restituir, de forma simples, todos os valores que houver indevidamente descontado, até 30.03.2021, da conta bancária da parte demandante relativo ao contrato acima, e em dobro os descontos realizados após 30.03.2021, devendo tal quantia ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto (Súmula 43, do STJ) e acrescida de juros de 1% (um por cento), a contar da citação.

Em suas razões recursais (ID n° 17098095), o apelante sustenta, em síntese, a necessidade de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que os descontos indevidos configuram violação à dignidade do consumidor e ultrapassam os limites do mero aborrecimento, bem como a restituição integral de todos os valores descontados na forma dobrada, considerando a ausência de justificativa plausível para a conduta da recorrida, além da fixação dos juros moratórios a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ.

Em contrarrazões, a recorrida defende a legitimidade da contratação e a ausência de má-fé ou conduta capaz de ensejar o dever de indenizar. Alega que os fatos narrados não ultrapassam os limites do mero aborrecimento, não se configurando dano moral indenizável. Alternativamente, requer a improcedência do recurso e a manutenção integral da sentença.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado em virtude da assistência judiciária gratuita concedida a parte autora.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, este que julgou parcialmente procedente a demanda.

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em tela, a parte autora se insurge contra as cobranças de tarifas bancárias representada pela rubrica “Bradesco Auto re”, que está sendo descontada diretamente do seu benefício previdenciário.

De igual modo, verifico que a instituição bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade dos descontos, já que
não apresentou o contrato de abertura de conta ou qualquer outro documento que autorizasse a cobrança/desconto de valores a título do contrato questionado.

Deste modo, a cobrança de valores em conta bancária não autorizados expressamente pelo consumidor constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, de maneira que devida a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento, afirmando ser dispensada a comprovação da má-fé para que a restituição se dê na forma dobrada. Vejamos:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

De outra monta, cumpre pontuar que a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Assim, considerando que a instituição bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade dos descontos, já que nem sequer apresentou o contrato de abertura de conta ou qualquer outro documento que autorizasse a cobrança/desconto de valores questionados.

Deste modo, a cobrança de valores em conta bancária não autorizados expressamente pelo consumidor constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, de maneira que devida a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, pode-se concluir que restou devidamente configurado o Dano Moral em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelante.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

Já no que se refere ao
quantum
, questionado pela Apelante, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser
razoável e proporcional
, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito no ponto que deixou condenar o apelado ao pagamento de indenização por Danos Morais, para fixar o valor de valor de

R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a ser pago pela parte requerida, em favor da apelante, posto que tal condenação se mostra adequada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que tange aos juros moratórios determinados em 1% (um por cento), sob a restituição do indébito, a partir da citação, entendo que a sentença merece reforma, devendo os juros de mora incidirem a partir de cada desembolso, aplicando-se ao caso vertente a Súmula 54 do STJ.

Súmula 54 STJ: “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
PARA REFORMAR A SENTENÇA para
condenar a instituição financeira a restituir em dobro os valores descontados indevidamente da apelante
com aplicação de juros de 1% ao mês contados a partir do evento danoso (Súmula n.º 54 do STJ)
, e arbitrar indenização a título de danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/01/2025